Tribunal: CARF
Processo: 18186.730304/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.730304/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.032 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
LUCY IN THE SKY EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
ESTIMATIVAS PARCELADAS. CONFESSADAS EM DCTF E NÃO
RECOLHIDAS. PARCELAMENTO CONSOLIDADO. INCLUSÃO COMO
PARCELA COMPONENTE DE SALDO NEGATIVO. POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N° 177
É possível a utilização de estimativas parceladas, eis que o parcelamento, por
se tratar no plano jurídico de uma confissão irretratável da dívida, garante a sua
exigibilidade, de modo que entendo aplicável a inteligência da Súmula CARF
n° 177.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVA
PARCELADA.
PRAZO
DECADENCIAL.
No caso de saldo negativo, em que há estimativas parceladas, o prazo
decadencial se inicia a partir da consolidação do parcelamento.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA PARCELADA. ATUALIZAÇÃO DO
INDÉBITO A PARTIR DA DATA DA QUITAÇÃO DO PARCELAMENTO.
O marco inicial para a fluência do prazo decadencial para o pedido de
restituição foi a data da consolidação do parcelamento, exatamente porque foi
só a partir dessa data que o débito foi considerado líquido e certo, então é a
partir então dessa mesma data que o crédito deverá ser atualizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório relativo ao saldo
negativo pleiteado, com atualização do crédito a partir da data da consolidação do parcelamento
referente às estimativas que compuseram o referido saldo negativo, e homologar as
compensações objeto do presente processo até o limite do direito creditório reconhecido, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.730304/2012-81
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.032 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.730304/2012-81

(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nóbrega,
Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte contra decisão administrativa que
não deferiu restituição por ela pleiteada e por consequência não homologou compensações
declaradas que utilizaram o crédito pleiteado.
A contribuinte apresentou Pedido de Restituição em formulário, no qual pleiteia a
restituição do saldo negativo de IRPJ.
Esclareceu que as estimativas mensais de IRPJ foram confessadas em DCTF e não
foram recolhidas, o que motivou a sua inscrição em dívida ativa. Os débitos foram então
incluídos no parcelamento instituído pela Lei n° 11.941/09, parcelamento que teria sido
integralmente quitado.
Por ter quitado as estimativas parceladas, entendeu que faria jus ao saldo negativo
de IRPJ e pela impossibilidade de encaminhar pedido eletrônico, pois o programa eletrônico
PER/DCOMP não permitiu a operacionalização do pedido de restituição, encaminhou o pedido
em formulário.
O Pedido de Restituição foi indeferido pela Autoridade Administrativa, porque o
direito creditório estava decaído e o pedido fora realizado sem utilização do programa
PER/DCOMP, de modo que foi sumariamente indeferido, nos termos do art. 111, caput
combinado com art.113, caput e §§2o a 5o, da IN RFB no 1300/2012.
Inconformada com o indeferimento do seu pedido de restituição, a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade, onde defendeu que o direito creditório não havia
sido atingido pela decadência quando formulado, porque o prazo decadencial se inicia no
momento da extinção do crédito tributário. E no caso das estimativas parceladas, a contagem se
iniciou quando o parcelamento foi quitado.
Além disso, alegou que o pedido de restituição em formulário deve ser aceito pela
Receita Federal porque a Instrução Normativa RFB no 1.300/12, autoriza o Pedido de Restituição
efetuado por meio do formulário previsto no seu Anexo I, quando este não puder ser realizado
mediante a utilização do programa PER/DCOMP, que entende ser o caso do presente processo.
A Recorrente também apresentou manifestação de inconformidade contra a não
homologação das DCOMPs que utilizam o crédito formulado no Pedido de Restituição, alegando
que o crédito tributário pleiteado é legítimo e que por ter apresentado manifestação de
inconformidade contra o indeferimento do pedido de restituição, a decisão administrativa final
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.032 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.730304/2012-81

quanto as compensações ficaria suspensa até a decisão administrativa definitiva quanto a
restituição.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ, que
entendeu que havia decaído o direito da contribuinte pleitear a restituição, pois o prazo
decadencial é contado a partir do primeiro dia subsequente ao do encerramento do período de
apuração, de modo que na data da entrega do Pedido de Restituição o direito creditório pleiteado
estaria atingido pela decadência.
Irresignada com o r. acórdão a ora Recorrente apresentou recurso voluntário (onde
alega que houve interpretação equivocada da DRJ quanto ao termo inicial do prazo decadencial
para créditos oriundos de pagamento a maior/indevido realizados através de parcelamento, e que
é pacífico o entendimento que a restituição ou compensação do pagamento indevido ou a maior
somente é possível a partir do efetivo pagamento pelo contribuinte.
Assevera que a restituição somente poderia ter sido pleiteada pela Recorrente a
partir da quitação do parcelamento das antecipações mensais. Entende que não se poderia admitir
a situação paradoxal em que se declara a decadência do direito à restituição ao mesmo tempo em
que se reconhece a impossibilidade de exercer o pedido de restituição pelo fato do parcelamento
ainda não ter sido quitado.
A Recorrente ratificou o seu entendimento que tem respaldo legal para o
encaminhamento do Pedido de Restituição por meio de formulário conforme autorizaria a
Instrução Normativa RFB no 1.300/12,
Requereu ao final o provimento do recurso, com o reconhecimento da
integralidade do crédito pleiteado e a homologação das compensações.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
1.Admissibilidade
O recurso voluntário foi apresentado a mais de trinta dias depois da ciência do
acórdão de 1a instância, mas dentro do prazo previsto pela Portaria RFB n° 543, de 20 de março
de 2020, que suspendeu os prazo processuais no âmbito de Receita Federal até a data de 31 de
julho de 2020, prazos que também foram observados no âmbito do CARF conforme
esclarecimentos publicados no sítio do CARF.
O recurso voluntário foi apresentado em 16 de julho de 2020, portanto no período
em que os prazo processuais estavam suspensos, devendo ser considerado tempestivo. Também
preenche os demais requisitos de admissibilidade, assim deve ser conhecido.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.032 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.730304/2012-81

2.Mérito
Antes de passar à análise do marco temporal do pedido de restituição para fins de
verificação da decadência, entendo que a questão do indeferimento do pedido de restituição de
por ter sido realizado por meio de formulário deve ser resolvida após a decisão quanto a
decadência.
Isso porque o programa PER/DCOMP impossibilitou o requerimento por meio
eletrônico devido ao ano-calendário do saldo negativo pleiteado (ano-calendário 1999), questão
de fundo aqui discutida.
Assim, como a admissibilidade ou não do direito creditório aqui analisado é a
questão controversa a ser resolvida, a restrição do sistema ao pedido de restituição não deve se
sobrepor à questão do direito que será discutida adiante.
Portanto, caso se conclua que o direito de apresentar o pedido de restituição não
estava decaído quando a contribuinte protocolou o Pedido de Restituição, o óbice ao deferimento
do pedido pela apresentação em formulário deve ser afastado.
Para um adequado conhecimento da situação, eis as premissas fáticas:
1.A contribuinte apurou estimativas de IRPJ do ano-calendário 1999 por meio de
balanço de suspensão ou redução, conforme informado na Ficha 12 – Cálculo do Imposto de
Renda Mensal por Estimativa (e-fls. 53 a 58), cujos valores foram, em resumo, os seguintes:

2.As estimativas foram confessadas em DCTF (e-fls. 86 a 89).
3.De acordo com a Ficha 10A – Demonstração do Lucro Real, foi apurado
prejuízo fiscal no ano-calendário 1999:
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.032 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.730304/2012-81

4.Por não terem sido pagas, as estimativas foram inscritas em dívida ativa, CDA
n° 80.2.05.011102-49, objeto da execução fiscal n° 0017708-49.2005.4.03.6182
5.Os débitos foram incluídos no parcelamento instituído pela Lei n° 11.941/09 em
25/11/2009:

6.Segundo a Recorrente o parcelamento foi quitado (o que não foi refutado pela
Autoridade Fiscal), conforme comprovantes de pagamento que juntou aos autos às e-fls. 96 a
125, o que teria motivado o pedido de suspensão da Execução Fiscal pela PGFN, deferido pelo
Juiz em 15/02/2011 (e-fl. 143)
7. Em 22/11/2012 a Recorrente apresentou o Pedido de Restituição em formulário
do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1999 (e-fl. 2), com o argumento de que o programa
PER/DCOMP impediu o encaminhamento do formulário eletrônico.
Esses os fatos.
Vamos agora à análise da suposta decadência, que foi o fundamento para o
indeferimento do pedido de restituição.
A Autoridade Fiscal e a DRJ entendem que o prazo decadencial para postular a
restituição se inicia a partir do 1o dia do exercício seguinte ao do encerramento do período de
apuração. Como se trata de saldo negativo de IRPJ apurado no ajuste do ano-calendário 1999, o
prazo decadencial de iniciaria em 1o de janeiro de 2000. Por isso, na data em que o Pedido de
Restituição foi apresentado, 22/11/2012, já teriam passados mais de 5 anos, de modo que teria
decaído o direito de pleitear a restituição.
Por seu turno, a Recorrente defende que a restituição de estimativa parcelada
somente pode ser pleiteada quando o parcelamento for liquidado, o que no presente caso ocorreu
no ano-calendário 2012. Dessa forma, defende que o prazo decadencial iniciar-se-ia somente no
ano-calendário 2012, e como o Pedido de Restituição foi apresentado em 22/11/2012, não
haveria se falar em decadência do direito de pleitear a restituição.
Pois bem.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.032 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.730304/2012-81

A restituição de tributo está regulada nos arts. 165 a 169 do Código Tributário
Nacional, que reconhece o direito do sujeito passivo à restituição total ou parcial do tributo
quando ocorrer o pagamento de tributo indevidamente ou a maior que o devido.
A restituição de quantia recolhida a título de tributo ou contribuição administrados
pela RFB pode ser efetuada a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer
a quantia, mediante utilização do "Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e
Declaração de Compensação – PER/DCOMP", ou, na impossibilidade de sua utilização, por via
do formulário Pedido de Restituição, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios
do direito creditório
No caso de pessoa jurídica, optante do lucro real ou do lucro presumido, se tiver
apurado saldo negativo de IRPJ e/ou CSLL, pode utilizar esse valor em compensação ou
requerer sua restituição.
Saldo negativo é o valor apurado pelo sujeito passivo tributado pelo lucro real ou
presumido quando as antecipações de IRPJ e CSLL efetuadas são superiores aos valores devidos
no final do período de apuração. O saldo negativo pode ser restituído ou utilizado em
compensação por meio de DCOMP.
No presente caso, a Recorrente requereu a restituição do saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário 1999, porque confessou estimativas no montante de R$ 316.620,08 (mas não
as pagou) e apurou prejuízo fiscal no final do ano-calendário. As estimativas foram inscritas em
DAU, porém parceladas no âmbito da PGFN, tendo o parcelamento sido quitado, de modo que
entende que faz jus ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1999.
O art. 170 do CTN que trata da compensação tributária, mas pode ser estendido à
restituição de tributos, uma vez que a compensação tributária pressupõe que ocorre a restituição
de tributo pago a maior ou indevidamente e o crédito é utilizado para compensar tributos
vencidos ou vincendos do mesmo contribuinte, determina que o crédito tributário deve ter
atributos de liquidez e certeza.
No presente caso, a apuração do saldo negativo de IRPJ no ano-calendário 1999
não foi questionada pela Autoridade Fiscal, tampouco o valor das estimativas mensais de IRPJ,
portanto presumem-se verdadeiros os montantes informados pela contribuinte.
Embora a estimativa tenha sido parcelada, a DRJ admite a possibilidade de
utilização de estimativas parceladas na apuração de saldo negativo, mas ressalva que a utilização
possível é do montante das parcelas efetivamente pagas do parcelamento ou na proporção em
que forem pagas, e antes do transcurso do prazo decadencial, conforme o seguinte excerto do
acórdão:
(...)
28 Nessa linha intelectiva, salvo situações excepcionais que possibilitem
postergar o prazo para o exercício do direito sob julgo e, por conseguinte, o
início da contagem do prazo decadencial - como, por exemplo, o depósito
tempestivo do montante integral das antecipações mensais, de acordo com o
disposto no art. 151, II, do CTN -, que não vislumbramos no presente caso,
aplica-se a regra geral, quer dizer, deve o detentor do saldo negativo reivindicá-
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.032 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.730304/2012-81

lo dentro do lastro temporal de cinco anos contados a partir do primeiro dia
subsequente ao do encerramento do período de apuração, sob pena de ver o
respectivo direito perecer, isso porque os prazos extintivos de direito correm e
se exaurem pelo não exercício de um direito exercitável.
29 Diante do discorrido, nos termos da legislação acima exposta, os saldos
negativos de IRPJ ocorrem quando a soma das deduções relacionadas no art. 2o,
§ 4o, da Lei no 9.430, de 1996 – incentivos fiscais, imposto ou contribuição
retidos ou pagos – superam o imposto ou contribuição devidos. Tais saldos,
apurados anualmente, podem ser objeto de pedido de restituição ou utilizados na
compensação tributária, no prazo de cinco anos contados a partir do mês de
janeiro do ano-calendário subsequente. Dessarte, o valor das estimativas
parceladas só podem ser utilizadas para dedução do Imposto de Renda até o
montante das parcelas efetivamente pagas do parcelamento ou na proporção em
que forem pagas, e antes do transcurso do prazo decadencial combatido.
30 Legitima a sobredita percepção, ementa da Solução de Consulta no 237, de
06 de dezembro de 2012, exarada pela Divisão de Tributação - DISIT, da
Superintendência da Receita Federal do Brasil na 9a Região Fiscal - SRRF09,
abaixo transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS PARCELADAS.
O contribuinte pode requerer a restituição do saldo negativo de IRPJ ou utilizar
tal crédito na compensação tributária quando a soma das deduções previstas no
art. 2o, § 4o, da Lei no 9.430, de 1996, for maior que o valor devido do imposto.
O valor das estimativas parceladas só pode ser utilizado para tal dedução até o
montante das parcelas efetivamente pagas do parcelamento, e na proporção em
que forem pagas.
(...)
O termo inicial para a contagem do prazo de cinco anos para pleitear a restituição
de saldos negativos ou utilizá-los na compensação tributária é primeiro dia
subsequente ao do encerramento do período de apuração.
Considerando que apenas as estimativas quitadas podem ser utilizadas para a
dedução do IRPJ devido, a forma de aproveitar as estimativas parceladas para tal
dedução seria quitá-las antes do transcurso deste prazo.
Entendo possível a utilização de estimativas parceladas, eis que o parcelamento,
por se tratar, no plano jurídico, de uma confissão irretratável da dívida, garante a sua
exigibilidade, de modo que entendo aplicável a inteligência da Súmula CARF n° 177. No âmbito
do CARF há o entendimento da possibilidade de inclusão de estimativas parceladas no saldo
negativo do tributo, conforme as ementas abaixo transcritas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO. GLOSA DE ESTIMATIVAS CONFESSADAS EM
DCTF
E
POSTERIORMENTE
PARCELADAS.
PEDIDO
DE
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.032 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.730304/2012-81

PARCELAMENTO
APÓS
TRANSMISSÃO
DA
PER/DCOMP.
COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA.
Descabe a glosa, na composição do saldo negativo, de estimativa mensal
confessada em DCTF e que tenha sido objeto de parcelamento, mesmo que este
tenha sido formalizado após a transmissão da PER/DComp em que se pleiteia o
indébito composto por tal estimativa. (Acórdão 9101-006.047 da 1a Turma da
CSRF, de 04 de abril de 2022)
========================================================
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1999
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVA OBJETO DE PARCELAMENTO.
É ilegítima a negativa, para fins de compensação de Saldo Negativo, do direito
ao cômputo de estimativa mensal que foi objeto de parcelamento, ainda que este
tenha sido formalizado em momento posterior ao do fato gerador do respectivo
IRPJ. (Acórdão 9101-005.530 (acórdão 9101-005.530, da 1a Turma da CSRF,
14 de julho de 2021)
========================================================
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
IRPJ SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVA PARCELADA.
CONFISSÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DÉBITO.
A consolidação de débito de estimativa compensada em parcelamento que
implique renúncia ao direito de recurso não resulta em falta de liquidez e
certeza do direito creditório do ano-calendário em que esta estimativa tenha sido
levada ao ajuste.
Descabe a glosa, na composição do saldo negativo, de estimativa mensal
quitada por compensação cujo valor tenha sido confessado e incluído em
programa de parcelamento. (Acórdão 9101-005.334, da 1a Turma da CSRF, de
02 de fevereiro de 2021
========================================================
Em se tratando de restituição/compensação tributária, entendo que o débito
parcelado pode ser considerado quando de sua consolidação, momento a partir da qual a dívida
se torna exigível de forma irretratável.
Mas, a questão que é central para o deslinde da controvérsia, é o termo inicial para
contagem do prazo decadencial para que a contribuinte formulasse o Pedido de Restituição.
No entendimento da DRJ, o marco inicial do prazo decadencial é o primeiro dia
seguinte ao encerramento do período de apuração, no presente caso a partir de 01/01/2000, de
modo que na data de apresentação do Pedido de Restituição o direito creditório estava decaído:
(...)
31 Pelo exposto, pugno pelo indeferimento do pedido de restituição do saldo
negativo de IRPJ combatido e não homologação das compensações a ele
vinculadas, porquanto não avistamos, no presente caso, o atendimento das duas
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.032 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.730304/2012-81

condições cumulativas para provimento do pedido. Primeira, relacionada ao
dies a quo para requerer o saldo negativo, sendo que resultou hialino que o
direito a postular o crédito encontrava-se decaído quando do requerimento em
22/11/2012, pois, desde o encerramento do período de apuração do IRPJ,
relativo ao ano-calendário de 1999, não foi constatado ou alegado qualquer fato
impeditivo à fluência do prazo para o exercício do direito de petição em questão
e, concomitante para contagem do prazo quinquenal. Logo, iniciou-se em
01/01/2000 e findou em 31/12/2004.
32
Segunda,
referente
a
comprovação
da
extinção
(por
pagamento/compensação) das estimativas levadas à dedução, dessarte, ad
argumentandum, supondo que, dentro do prazo explanado, a Manifestante
tivesse pleiteado a restituição, esta também seria indeferida, uma vez que não
havia estimativas parceladas e tampouco pagas, dado que a quitação só ocorreu
entre os anos de 2009 a 2012.
33 Assim, considerando que restaram escorreitos o indeferimento da restituição
e a não homologação das compensações, carecem de objeto as análises de qual
o procedimento a ser adotado para requisição do direito creditório em comento;
e sobre qual o termo inicial para sua valoração e processamento.
A Recorrente defende que o marco inicial do prazo decadencial é quando ocorre o
pagamento integral do débito, data em que ocorre a extinção do crédito tributário. E acrescenta
que se mantido o entendimento da DRJ, haveria uma “situação kafkaniana”, declarando-se
decaído o direito de restituição/compensação, e ao mesmo tempo reconhecendo que a
contribuinte não poderia ter exercido antes o pedido de restituição pelo fato do pagamento a
maior, objeto do parcelamento, não ter sido quitado:
18. Porém, o equívoco do entendimento constante do v. Acórdão recorrido é
que ao mesmo tempo em que estabelece que corretamente que somente com o
pagamento nasceria o direito da RECORRENTE pleitear a
restituição/compensação, a Delegacia de Julgamento concluiu que antes mesmo
do parcelamento/pagamento “o direito a postular o crédito encontrava-se
decaído quando do requerimento em 22/11/2012, pois, desde o enceramento do
período de apuração do IRPJ relativo ao ano-calendário de 1999, não foi
constatado ou alegado qualquer fato impeditivo à fluência do prazo para o
exercício de petição em questão e, concomitantemente para contagem do prazo
quinquenal”.
19. O v. Acórdão retrata situação kafkaniana, estabelecendo que a
RECORRENTE teria decaído em seu direito de restituição/compensação, mas
ao mesmo tempo reconhecendo que não poderia ter antes exercido o pedido de
restituição em razão do pagamento a maior objeto do parcelamento não ter sido
quitado.
20. Ora, o direito da RECORRENTE pleitear a restituição ou compensação
dos valores apurados a título de saldo negativo de IRPJ do Ano-Calendário
1999, originados dos pagamentos das estimativas recolhidas entre 2009 e 2012,
é patente, não podendo ser admitido o deslocamento fictício do termo inicial do
prazo quinquenal para a data da declaração das estimativas, visto que a mera
declaração do valor de estimativa desvinculada do respectivo recolhimento não
compõe o saldo negativo enquanto não forem quitadas.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.032 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.730304/2012-81

21. Isto porque, as antecipações devem ser convertidas em pagamento extintivo
do crédito tributário no momento do seu desembolso, qual seja, a efetiva
transferência aos cofres públicos. E afirmar que esse direito decaiu sob a
alegação de que teria transcorrido o prazo decadencial quinquenal a contar
apenas do encerramento do período de apuração do imposto, é o mesmo que
dizer que é possível restituir algo sem haver pagamento algum - o que sabemos
não ser possível.
22. A consumação da prescrição/decadência pressupõe a inércia, o que não se
verificou no presente caso, pois a Lei somente autoriza a restituição do
pagamento indevido ou a maior a partir do pagamento, que constitui o termo
inicial da contagem do prazo de cinco anos. 23. Cabe reiterar que segundo
inteligência do disposto nos artigos 165, inciso I, e 168, inciso I, ambos do
Código Tributario Nacional (CTN) e o art. 3o, da Lei Complementar no
118/2005, respaldada pela jurisprudência do CARF, o prazo para pleitear a
restituição do valor pago a maior ou indevidamente (indébito) é de 5 (cinco)
anos contados da data da extinção do crédito tributário, ou seja, no momento do
pagamento integral do débito.
As estimativas foram confessadas em DCTF, garantindo a sua cobrança, que de
fato ocorreu, inclusive com a inscrição em DAU pelo seu não recolhimento e a conseguinte
inclusão em parcelamento.
Assim, pelo fato dos débitos correspondentes terem sido incluídas em
parcelamento, e aliás, cuja regularidade do adimplemento não foi questionada, entendo que as
estimativas devem ser consideradas no saldo negativo.
Nesse sentido parece ser o entendimento da Receita Federal exarada na Solução
de Consulta Interna n° 18/2006, conforme excerto abaixo:
“(...)
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.”
A incerteza sobre essa orientação, gerada pelos pronunciamentos da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, por meio dos Pareceres PGFN/CAT
no 1658/2011 e 193/2013, no sentido de impossibilidade de inscrição na dívida
ativa dos débitos correspondentes às estimativas não pagas, foi superada com o
Parecer PGFN/CAT/no 88/2014, no sentido de, verbis:
“(...) legitimidade de cobrança de valores que sejam objeto de pedido de
compensação não homologada oriundos de estimativa, uma vez que já se
completou o fato jurídico tributário que enseja a incidência do imposto de
renda, ocorrendo à substituição da estimativa pelo imposto de renda.”
Portanto, é induvidoso que, em se tratado de estimativas objeto de compensação
não homologada, mas que se encontram confessadas, quer por Declarações de
Compensação efetuadas a partir da vigência da Medida Provisória no 135/2003
(31/10/2003), quer por parcelamento, os respectivos valores devem ser
computados no saldo negativo do ano-calendário porque serão cobrados através
do instrumento de confissão de dívida. (grifei)
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.032 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.730304/2012-81

Não há dúvida, portanto, que estimativas parceladas podem ser consideradas no
ajuste de final de exercício.
Contudo, qual deveria ser o termo inicial para contagem do prazo decadencial
para pleitear o indébito tributário?
Entendo que no caso do parcelamento, o prazo iniciar-se-ia a partir da
consolidação do parcelamento, ou quando o crédito tributário se torna líquido e certo.
No presente caso, de acordo com informação prestada pela própria Recorrente, o
os débitos foram incluídos em parcelamento em 25 de novembro de 2009, conforme o seguinte
excerto do Pedido de Restituição (e-fl. 9):

E, de fato, a consolidação do parcelamento ocorreu em 25/11/2009, conforme se
verifica no documento juntado pela Recorrente às e-fls. 284-286 (Doc.06), :

Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-007.032 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.730304/2012-81

Portanto, tendo a consolidação sido realizada em 25/11/2009, este o termo inicial
do prazo decadencial para pleitear a repetição do indébito, encerrando-se em 26/11/2014.
O Pedido de Restituição foi protocolado em 22/11/2012, conforme se verifica na
cópia do Formulário juntado à e-fl.2:

Entendo, portanto, que na data do Pedido de Restituição, o direito ao pedido de
restituição ainda não estava decaído.
Considerando afastada a decadência, fica superado por consequência o óbice para
apresentação do Pedido de Restituição por meio de Formulário.
A última questão, também de não menos importância, diz respeito à data inicial de
atualização do saldo negativo.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-007.032 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.730304/2012-81

A contribuinte aplicou a SELIC acumulada a partir do primeiro dia seguinte ao
final do período de apuração do IRPJ, ou seja, em 1o de janeiro de 2000 até novembro de 2012,
quando protocolou o Pedido de Restituição, chegando nos valores abaixo:

Não concordo com o procedimento adotado pela Recorrente.
Ora, se o marco inicial para a fluência do prazo decadencial para o pedido de
restituição foi a data da consolidação do parcelamento, então é a partir então dessa mesma data
que o crédito deverá ser atualizado.
A atualização da forma realizada pela Recorrente causa uma vantagem indevida
pela contribuinte, eis que na data da apuração do saldo negativo, em 31/12/1999, as parcelas de
estimativas não estavam adimplidas, e portanto não poderiam compor o saldo negativo.
O parcelamento só foi consolidado no ano-calendário 2009, data a partir da qual
pode ser apurado o saldo negativo, comparando-se o valor do IRPJ devido (que não houve, no
caso, por ter sido apurado prejuízo fiscal).
Assim, em resumo, afasto a decadência e o óbice à apresentação do Pedido de
Restituição em formulário, e o valor do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1999 deve ser
atualizado a partir da data da consolidação do parcelamento, a partir de 25/11/2009 .
Conclusão
Por todo o exposto voto em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário, para afastar o indeferimento do Pedido de Restituição por apresentação em
formulário, afastar a decadência e atualizar o saldo negativo pleiteado a partir da data da
consolidação do parcelamento e atualizar o direito creditório a partir dessa mesma data e
homologar as compensações até o limite do direito creditório reconhecido e ainda disponível.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-007.032 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.730304/2012-81

Fl. 376
DF CARF MF
Original